Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LIMA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Nada a prover, quanto ao ID 44331450. A parte agravada já foi intimada da decisão liminar e já apresentou resposta ao recurso (ID 44373832). Retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora